Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704040-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO FALCAO MACEDO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão ID 43413524 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem, tampouco, demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Em seu recurso, a agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo, que não tem previsão legal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 21 de março de 2023 17:11:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador